Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-07.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB). INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DINÂMICA DO ACIDENTE. DÚVIDA ACERCA DA CULPABILIDADE DA CONDUTORA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré a pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, ficando a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 303 do CTB.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para julgar a demanda, considerando o argumento de que o julgamento do caso exige a realização de perícia técnica no local do acidente para verificar as circunstâncias do ocorrido e a responsabilidade da recorrente; (ii) verificar se o acidente ocorreu por culpa da vítima, considerando o argumento recursal de que a recorrente teria ingressado em via regular e que a vítima (ciclista) estaria transitando em alta velocidade e fora da ciclovia, contornando um carro que estava parado, motivo pelo qual não pode ser vista pela condutora do veículo; (iii) verificar de quem era a preferência na via onde ocorreu o acidente; (iv) analisar se o acidente ocorreu em virtude de conduta culposa da recorrente; (v) decidir sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso; (vi) analisar o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais à vítima ou a redução do valor arbitrado.
III. Razões de Decidir
3. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais. Nos termos do art. 3o da Lei 9.099/95, a complexidade da causa capaz de afastar a competência do Juizado Especial é aquela relacionada à produção de prova imprescindível para o julgamento da demanda, mas que seja incompatível com o rito do Juizado Especial. No caso dos autos, não foi possível a realização da perícia no momento do acidente, tendo em vista que o local do fato não foi preservado. Além disso, a realização de perícia em momento posterior ao acidente não se mostra viável para o deslinde da controvérsia. Precedente: Acórdão 1796086.
4. Mérito. No mérito, restou verificado que, em que pese a sentença ter considerado que a apelante executou manobra proibida ao ingressar na quadra 25 do Gama pelo acesso que julgou irregular, deixando de dar a preferência ao ciclista que trafegava pelo local, os documentos anexados aos autos levam a conclusão diversa.
5. Em relação à regularidade do acesso à quadra 25 do Gama pelo local onde ocorreu o acidente, a prova testemunhal produzida nos autos revelou que o acesso é regular e que foi construída uma ciclovia posteriormente pela administração, contudo, até o momento, não foram recolocadas as sinalizações adequadas, o que torna o local perigoso para todos os usuários. Além disso, a recorrente comprovou que o acesso consta do Mapa Geral do Gama, fornecido pela Administração, o que evidencia que o acesso à via foi regular, ficando afastada a tese de que a apelante teria cometido infração de trânsito ao ingressar na via.
6. Em relação à preferência do ciclista que transitava pela ciclovia, restou demonstrado que havia um outro veículo parado, obstruindo a visibilidade da recorrente e bloqueando parcialmente a ciclovia, motivo pelo qual o ciclista necessitou contornar o automóvel por fora da ciclovia e acabou colidindo com o veículo da autora que estava entrando na via. Destaca-se que, pelas imagens do local do acidente, não é crível que a recorrente estivesse transitando em velocidade incompatível com o local.
7. Diante das circunstâncias constantes nos presentes autos, não ficou demonstrado, com a certeza que se exige para sustentar uma condenação criminal, que a recorrente tenha conduzido o veículo com negligência, imperícia ou imprudência.
8. Diante da incerteza sobre a culpabilidade da apelante e em respeito ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a sua absolvição. Acórdão 1865494.
IV. Dispositivo
9. Apelação criminal conhecida e provida. Sentença reformada para absolver a recorrente nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Legislação relevante citada: Código de Trânsito Brasileiro: art. 303. Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1796086, 0701684-14.2023.8.07.0010, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 22/01/2024; TJDFT, Acórdão 1865494, 0750292-25.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 29/05/2024.